Tribunal: TJES
Processo: 5001519-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001519-86.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANA PAULA SOARES BITTENCOURT
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001519-86.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ANA PAULA SOARES BITTENCOURT

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO DE REGIME
.

IM
POSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE REQUISITO
SUB
JETIVO.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO
.

RECURSO
CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
Não existe direito adquirido à progressão de regime, a aferição do requisito subjetivo para obtenção do benefício não está vinculada ao momento em que se consolida o cumprimento do requisito objetivo, como também não está o magistrado vinculado ao que informado pelo diretor da unidade carcerária. Deve o juiz analisar todo o período de resgate da reprimenda e os fatos nele ocorridos, para assim constatar o mérito do reeducando a progredir para regime mais brando.
2.
É legítimo o indeferimento da progressão de regime prisional, com base em fundamentos concretos, porquanto não preenchido o requisito subjetivo, em decorrência, essencialmente, do histórico prisional da agravante, em que consta o descumprimento de condições do regime aberto.
3.
Não há, portanto, que se falar em reforma da decisão que indeferiu o pedido de progressão do regime da reeducanda até que seja implementado o requisito subjetivo.
4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001519-86.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ANA PAULA SOARES BITTENCOURT

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução

interposto por
ANA PAULA SOARES BITTENCOURT
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina, que indeferiu seu pedido de progressão de regime.

Em suas razões recursais, aduz a recorrente, em síntese, que faz jus ao referido benefício, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto.

Compulsando os autos, noto que o magistrado
a quo
deixou de conceder a benesse, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
[
...
]
não obstante o atestado de conduta emitido pela Direção, o fato é que a parte final do artigo 112, § 7º da Lei de Execução Penal prevê que “o bom comportamento é readquirido após 01 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito”. Assim, tal disposição não dispensa o cumprimento do prazo de reabilitação para a recuperação do “bom” comportamento exigido para obtenção do benefício, sendo que, no presente caso, a apenada cometeu falta grave em 06/06/2023.

É dever do Estado zelar pela correta execução da pena, não devendo o órgão julgador se apegar apenas em dados numéricos. É necessário analisar com cautela o histórico prisional do apenado antes de lhe conceder a liberdade, visando não prejudicar a sociedade e até mesmo o próprio sentenciado, visto que este pode não estar apto ao convívio social.

(...) não seria correto tratar de forma desigual aqueles que preencheram o requisito objetivo antes mesmo do subjetivo, daqueles que somente preencherão após o requisito de ordem subjetiva, afinal, independente do regime executado, o sentenciado, até que seja declarada a extinção de sua punibilidade, encontra-se cumprindo pena estabelecida em sentença condenatória.

Desta feita, diante de todo o exposto e considerando que o requisito subjetivo da apenada somente será readquirido em 06/06/2024, INDEFIRO o pedido de progressão de regime.

[
...
]
”.

Revendo os autos, observa-se que a ora agravante foi condenada nos autos da ação penal n.º 0003199-14.2018.8.08.0030 a uma pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias, em regime aberto, tendo sua reprimenda convertida em restritivas de direitos.

Apesar de devidamente intimada, a reeducanda frustrou os objetivos da execução, ao deixar de comparecer em juízo para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos. Diante dos fatos, como consequência, o magistrado de primeiro grau determinou a conversão da reprimenda restritiva de direitos em privativa de liberdade.

Posteriormente, Ana Paula foi intimada para iniciar o cumprimento de sua pena no regime aberto e, novamente descumpriu as condições estabelecidas pelo Juízo da Execução que, reconhecendo a prática da falta grave prevista no artigo 50, II e V, da LEP, regrediu definitivamente o regime prisional para o semiaberto, e fixou novo marco para obtenção de benefícios executórios.

Sobre o tema, insta salientar que para a concessão da requerida progressão de regime prisional, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei de Execuções Penais,
in verbis:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Dentro desse contexto, destaco a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTAS DISCIPLINARES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. A existência de falta grave constitui óbice para a progressão de regime por ausência do requisito subjetivo. Afigura-se legítimo o indeferimento da progressão de regime prisional, com base em fundamentos concretos, porquanto não preenchido o requisito subjetivo, em decorrência, essencialmente, do histórico prisional do agravante, em que consta o descumprimento de condições do regime aberto, fuga da prisão e cometimento de duas faltas graves. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 699.921/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

(...) A jurisprudência vem entendendo que a aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime não está vinculada ao momento em que se consolida o cumprimento do requisito objetivo, como também não está o magistrado vinculado ao que informado pelo diretor da unidade carcerária. Deve o juiz analisar todo o período de resgate da reprimenda e os fatos nele ocorridos, para assim constatar o mérito do reeducando a progredir para regime mais brando. 2. Não existe direito adquirido à progressão de regime; ao contrário, o art. 118 da LEP prevê categoricamente que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à regressão sempre que for cometida falta grave. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190028488, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data da Publicação no Diário: 02/09/2019).

Assim, a análise desfavorável do mérito, feita pelo Juízo da execução, com base nas peculiaridades do caso concreto e ainda levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de concessão da progressão de regime pelo inadimplemento do requisito subjetivo.

Ressalte-se, outrossim, que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo.

Adequada, portanto, a decisão que indeferiu a análise da progressão do regime prisional da agravante, até que seja implementado pela mesma o requisito subjetivo.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça ao asseverar que
“
diante do comportamento carcerário insatisfatório apresentado pelo agravante, tem-se por idôneo o elemento utilizado pelo Juízo de origem para negar a concessão do benefício, não havendo motivos que justifiquem a modificação do decisum ora impugnado
”.

Por todo o exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.